Tribunal: CARF
Processo: 14041.720014/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720014/2011-32
ACÓRDÃO
1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA & FERREIRA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EXPOSICOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
CNPJ. INSCRIÇÃO DE OFÍCIO
A inscrição de ofício no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica se aplica nos
casos de existência de fato de entidade não inscrita.
INSCRIÇÃO DE OFÍCIO DE ESTABELECIMENTO. CIÊNCIA DOS ATOS
O recebimento integral de cópia do presente processo, bem como do
processo n° 14041.720001/2012-44, pelo patrono do impugnante supre
qualquer vício que eventualmente tenha ocorrido na ciência do ato de
inscrição de ofício da entidade no Cadastro Nacional da Pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
2
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo de
Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade do contribuinte e confirmou ato de inscrição de ofício no CNPJ da
pessoa jurídica acima identificada. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório
da decisão recorrida (e-fls. 448 e ss):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 256/261; 290/295;
321/326) contra ato de inscrição de ofício no CNPJ da pessoa jurídica acima identificada,
efetuada com base no art. 21, inc. I, da IN RFB n° 1.183, de 2011.
Inicialmente este processo encontrava-se apensado ao processo 14041.720001/2012-44
para fins de julgamento conjunto.
Os motivos da inscrição de ofício da referida sociedade estão descritos no Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 2/16) e podem ser assim resumidos:
1 - no curso da ação fiscal desenvolvida junto à Souza & Ferreira Organização de Feiras &
Exposições Ltda. (Razão Social anterior Pistão Auto Shopping Comercial de Veículos
Ltda), cujo CNPJ encontrava-se baixado, o agente fiscal constatou que a referida pessoa
jurídica foi titulada por interpostas pessoas, "laranjas", não confessou débitos em DCTFs e
declarou em suas DIPJs em torno de 25% da receita efetivamente obtida, identificada
através de créditos em sua conta corrente no Banco Itaú S/A.
2 - os reais proprietários, Magna José de Souza Pimentel e seus filhos Cláudia Mayra de
Souza Ferreira e Gustavo Henrique de Souza Ferreira, forjaram, mediante abuso de forma
de direito e com evidente má-fé, instrumentos contratuais, com interposição de pessoas
pobres e simples, facilmente manipuláveis, pagaram pelo uso fraudulento de seus nomes e
promoveram a supressão de tributos, escondendo-se das responsabilidades tributárias.
3 - a referida sociedade encontra-se com suas atividades encerradas definitivamente, com o
Distrato Social arquivado na Junta Comercial e com o CNPJ baixado na Receita Federal.
4 - ante a inexistência física da pessoa jurídica, foi dada a ciência do termo de início da
ação fiscal ao Sr. Gustavo Henrique de Souza Ferreira (fls. 115/125), filho de Magna José
de Souza Pimentel.
5 - foram ouvidos os contadores Eduardo Rodrigues e Ângelo Batista de Souza (fls.
127/133), que figuraram nos instrumentos contratuais como testemunhas.
6 - Ângelo Batista de Souza afirmou que não testemunhou as assinaturas dadas pelos sócios
da Souza & Ferreira e que seu testemunho nos instrumentos contratuais refere-se tão
somente à confecção do contrato pelo colega Eduardo Rodrigues, que não conhece nem
nunca viu Maria Dilma da Silva, Heber Rocha da Silva Angelita Paula Pimentel e Lindalva
Felipe da Silva Rocha, que constam como sócios de Souza e Ferreira Organização de Feiras
e Exposições Ltda.
7 - Eduardo Rodrigues declarou que presta serviços de contabilidade desde os fins de 2005
para a Souza & Ferreira. No período de 2005 a 2010 não foram fornecidos os extratos
bancários para escrituração, sendo que esta se resumia à escrituração do Livro Caixa sem as
operações bancárias. Depois do Termo de Início de Fiscalização foi refeito o Livro Caixa a
pedido de Claudia Mayra, quando, então, forneceu os extratos bancários.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
3
8 - Eduardo afirmou, ainda, que recebia a encomenda de Claudia Mayra para preparar o
instrumento contratual para registro e arquivamento na Junta Comercial, digitava, passava
para um moto-boy entregar na empresa para colher as assinaturas, depois a empresa ligava
para buscar os documentos assinados, que eram recebidos com cópia dos documentos
pessoais, conferia-os e entregava na Junta Comercial do DF. Afirma que as assinaturas dos
sócios da Souza & Ferreira nos instrumentos contratuais, contrato e alterações 1 e 2, nunca
foram assinados na sua frente.
9 - Claudia Mayra de Souza Ferreira, atendendo intimação, respondeu (fls. 136/138) que
empresa Souza & Ferreira Organização de Feiras e Exposições encerrou as atividades em
30 de junho de 2009, por isso não possui mais sede.
10 - No entanto, a empresa continuou as operações como se não tivesse sido baixada,
obtendo receitas nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de
2009 e janeiro de 2010, nos valores de R$ 29.031,50, R$ 29.031,50, R$ 20.000,00, R$
3.001,58, R$ 15.399,06, R$ 4.699,48 e R$ 500,00, como comprova o Livro Caixa
apresentado.
11 - o agente fiscal afirma que da leitura do contrato social, das alterações e do distrato
social, além dos teores dos depoimentos dos contadores Eduardo e Ângelo, verifica-se que
foram promovidas forjas, registros e arquivamentos na Junta Comercial do DF, onde
fizeram inserir criminosamente os nomes das seguintes pessoas: (i) Maria Dilma da Silva
Santos, falsa fundadora da sociedade, com 50% das cotas, consta nos instrumentos viciados
de 01/11/2005 a 08/08/2006. Trabalha, na verdade, como cabeleireira; (ii) Heber Rocha da
Silva, primo do marido de Magna José de Souza Pimentel, falso fundador da sociedade,
com 50% das cotas, figurou nos instrumentos viciados de 01/11/2005 a 08/08/2006,
trabalha como limpador de piscinas; (iii) Angelita Paula Pimentel, cunhada de Magna José,
falsa sócia e administradora, com 90% das cotas, figura nos instrumentos viciados de
08/08/2006 a 15/10/2007, é, na verdade, dona de casa; (iv) Lindalva Felipe da Silva Rocha,
esposa de Heber Rocha, primo do marido de Magna José, falsa sócia com 10% das cotas,
figurou nos contratos viciados de 08/08/2006 a 15/10/2007, trabalha como empregada
doméstica.
12 - as declarações de imposto de renda das pessoas acima referidas, transmitidas à Receita
Federal antes do início do procedimento fiscal, atestam suas baixas condições sócio-
econômicas, financeiras e patrimoniais. Não possuem bens, não tem empregos, não
possuem contas bancárias e declararam falsos endereços.
13 - o agente fiscal afirma que pesquisou o relacionamento da Souza & Ferreira com seus
clientes (fls. 139/150), os quais afirmaram que os contatos eram efetuados com o Sr Tito
(Erico Sousa Ferreira - Marido de Magna) e Claudia Mayra.
14
–
o agente fiscal afirma que intimou empregados, os quais
testemunharam que a proprietária e gerente da Pistão Auto Shopping Comercial de
Veículos, antiga denominação social de Souza & Ferreira, era Magna José de Souza
Pimentel, seu marido Erico Sousa Ferreira e sua filha Claudia Mayra de Souza Ferreira.
Afirmaram, ainda, não conhecer as pessoas nominadas como sócias nos contratos sociais.
(fls. 151/156).
15 - foi ouvida a gerente do Banco Itaú, agência 0479 (fls. 157/160), Sra. Ângela Delgado
da Silva Santos, que afirmou desconhecer Maria Dilma da Silva Santos, Heber Rocha da
Silva, Angelita Paula Pimentel e Lindalva Felipe da Silva Rocha, mas lembrar da assinatura
de Claudia Mayra.
16 - o agente fiscal afirma que ao observarem-se os cheques emitidos e pagos pelo Banco
Itaú, constata-se que a suposta sócia gerente do período 01/11/2005 a 08/08/2006, Maria
Dilma da Silva Santos, assinou os cheques emitidos pela empresa até 15/07/2009, isto é,
por mais de três anos da sua saída da sociedade (fls. 68/78). Segundo a primeira alteração
contratual a sócia gerente seria Angelita Paula Pimentel, no período de 08/08/2006 a
15/10/2007, e Claudia Mayra a partir de 15/10/2007. Fato que também confirma que os
instrumentos contratuais eram meras peças supérfluas e que foram usadas ao sabor das
conveniências e oportunidades ilícitas, de engodo, servindo apenas para burlar o fisco.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
4
17- da leitura dos cheques pagos constata-se que a conta de Claudia Mayra foi abastecida
pela empresa no período em que não constava no contrato social como sócia, além disso,
não fez registro de tais benefícios no livro Caixa da empresa nem na sua declaração de
imposto de renda pessoa física (fls. 187/189).
18 - o agente fiscal afirma que os recursos da empresa foram destinados para Magna José
de Souza Pimentel por meio de empresas de que é proprietária. Tais destinações foram
feitas sem qualquer registro na contabilidade escondendo do fisco as retiradas de
patrimônio e do lucro, com supressão dos tributos e sem identificação na contabilidade das
pessoas beneficiadas e das causas dos pagamentos, sendo: (i) Âncora Atacadista de
Alimento Ltda., empresa que a despeito de ser titulada por "laranjas", pertenceu a Magna
José de Souza Pimentel (fls. 161/171), foram destinado nove cheques no período de
22/06/2006 a 24/04/2007, no total de R$ 127.005,32 (Anexo I). Não foram registradas as
operações no Livro Caixa, nem na escrituração da beneficiária. Essas operações foram
justificadas como se tratando de transferência entre contas da mesma titularidade de sócios
e a pagamentos de empréstimos âncora; (ii) Alfa Alimentos Ltda., também titulada por
"laranjas", mas pertencente à Magna José de Souza Pimentel e ao seu irmão José Sérgio de
Souza Pimentel, segundo quatorze cópias de cheques (Anexo II) foi destinado o valor de
R$ 130.173,93 no período de 14/10/2008 a 17/08/2009. Operações que não foram
registradas no Livro Caixa e também pelo beneficiário dos recursos. A justificativa foi de
que se tratou de transferências entre contas da mesma titularidade de sócios e pagamentos
de empréstimo âncora; (iii) Claudia Mayra Ferreira de Souza, a despeito de não constar do
contrato social ou de alterações contratuais até 15/10/2007, sua conta bancária foi
abastecida, conforme revelam as cópias dos cheques constantes do Anexo III (fls. 186/189).
O livro Caixa não registra as operações e também a declaração de renda da pessoa física.
19 - Pela 2a alteração contratual foi promovido o ingresso de Gustavo Henrique no quadro
societário. Quando intimado a apresentar documentos, por meio de seu procurador,
contador Eduardo Rodrigues, apresentou os documentos solicitados e não se manifestou
sobre a sua não condição de sócio, razão porque não foi excluído da responsabilidade pelos
negócios.
Em razão desses fatos, o agente fiscal concluiu pela inexistência física e jurídica da
empresa e sua utilização com má-fé, restando comprovada a fraude e abuso de direito com
infração à lei, posto que Magna José de Souza Pimentel e seus filhos Claudia Mayra de
Souza Ferreira e Gustavo Henrique de Souza Ferreira são os verdadeiros proprietários da
pseudo-sociedade Souza & Ferreira Organização de Feiras & Exposições Ltda., que
desenvolve ilicitamente suas atividades sem sede e que utilizou ilicitamente interpostas
pessoas para figurarem como sócios no contrato social e em suas alterações contratuais.
Então, baseando-se no art. 21, inc. I da IN RFB n. 1.183, de 2011, intimou as referidas
pessoas físicas a providenciar a inscrição no CNPJ, uma vez que a inscrição anterior foi
baixada e o contrato social é portador de falsidade ideológica.
Como não foi providenciada a nova inscrição no CNPJ, com base no art. 21, inc. I, da IN
RFB, de 2011, o agente fiscal procedeu a Representação Fiscal para Fins de Inscrição de
Ofício no CNPJ (fls. 247/252), relatando, em resumo, os fatos acima resumidos.
Foi acatada a representação e procedida a inscrição de ofício no CNPJ, na forma proposta.
Os integrantes da sociedade, Claudia Mayra de Souza Ferreira (fls. 256/261), Gustavo
Henrique de Souza Ferreira (fls. 290/295) e Magna José de Souza Pimentel (fls. 321/336)
apresentaram manifestações de inconformidade contra o ato de inscrição de ofício no CNPJ
da pessoa jurídica, efetuada com base no art. 21, inc. I, da IN RFB n° 1.183, de 2011.
Alegam que foram omitidas do processo os Termos de Intimações n°s 01; 02; 03; 04; 05;
06; 07; 10; 11; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28 e 30, bem como as respostas ou
declarações constantes dos mesmos, o que tornaria o processo irregular, motivo pelo qual
essas intimações deveriam ser anexadas ao processo e lhe dado vistas.
Alegam que não foram juntadas ao processo as declarações dos sócios Maria Dilma, Heber
e Lindalva, as quais é sabido prestaram declarações, o que desde já requer que sejam
incluídos no processo.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
5
Alegam que (i) os retornos do Termo de Início da Ação Fiscal se deram porque a empresa
Souza & Ferreira Organização de Feiras e Exposições Ltda. foi extinta/baixada legalmente,
mediante distrato contratual em 21/08/2009; (ii) o procurador da empresa compareceu na
Receita Federal e entregou os Livros Caixa de 2005 a 2010; (iii) antes de se tornar "dona"
da empresa, prestou-lhe serviços na qualidade de autônoma; (iv) compôs o quadro
societário da empresa no período de 2007 à 21/08/2009, quando a sociedade foi distratada,
tendo sido o distrato arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal, Receita Federal e
GDF; (v) no distrato ficou acertado que ficaria responsável pelo passivo decorrente da
extinção empresarial, de modo que o ato de baixa de inscrição no CNPJ não impede que
sejam lançados tributos. Alega que esses elementos fáticos deixam clara a existência da
empresa, inexistindo razões para a inscrição no CNPJ da impugnante em novo CNPJ.
Alegam que a Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 2011, preconiza que a inscrição em
CNPJ de ofício será realizada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil quando no
exercício de suas funções constatar a existência de entidade não inscrita em CNPJ e não for
atendida pelo representante legal da empresa a intimação para providenciar sua inscrição no
prazo de dez dias. Tal comando é taxativo, não permitindo nem admitindo interpretação
extensiva para justificar nova inscrição de ofício, haja vista que a empresa Souza Ferreira
Organização de Feiras e Exposições Ltda. foi devidamente inscrita em CNPJ, não podendo
seu comando ser modificado ao bel prazer do Auditor-Fiscal.
Alegam que a fundamentação nos arts. 966 a 990 do Código Civil Brasileiro em nada
socorrem a pretensão do auditor-fiscal, haja vista que os mesmos tratam de dispositivos
referentes à constituição de empresas, que foram todos atendidos, pois foi de forma escrita
e atendeu todos os requisitos da Junta Comercial, tanto é verdade que teve seu CNPJ. A
fundamentação no art. 147, inc. I, do RIR/99, também não alberga a pretensão do Auditor.
Alegam que a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 80-B, preconiza que o ato de baixa da
inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados os débitos
de natureza tributária da pessoa jurídica e, consequentemente, de seus sócios. A pessoa
jurídica existe até a sua dissolução, sendo que a partir daí responde pelas suas dívidas o
sócio até o limite do contrato social ou da partilha. Neste caso a Receita Federal poderia
providenciar a reinscrição do CNPJ baixado, sendo, portanto, inadequada a opção em
inscrever de ofício em novo CNPJ para a empresa regularmente extinta dezoito meses antes
da fiscalização.
Alegam ser nula a criação de ofício de nova pessoa jurídica, promovida no curso de
processo administrativo fiscal, com inclusão de terceira pessoa sem o devido processo legal
para identificar o responsável, conforme previsto no CC e Código Tributário Nacional (art.
128 e 135), permitindo as partes o direito à ampla defesa e contraditório.
Alegam que a Constituição Federal assegura à pessoa a livre iniciativa (arts. 5°, inc. XIII, e
170), o que torna razoável e possível a conclusão de que ninguém pode ser obrigado a
inscrever-se no CNPJ, principalmente se o CNPJ da empresa existiu.
Alegam que a própria IN RFB n° 1.183, art. 26, inc. IV, § 2°, diz que a baixa da inscrição
cadastral não impede que posteriormente sejam lançados impostos, contribuições e
penalidades, o que comprova a desnecessidade de sócios de empresas baixadas terem de
abrir nova inscrição no CNPJ, a que finalidade for.
Alegam que a inscrição em novo CNPJ é nula, pois contrariou os dispositivos legais, o que
permite à Receita Federal anular seus próprios atos, pois eivados de vício de legalidade ou
erro.
Por fim, requerem que seja anulada a inscrição de ofício do CNPJ 14.797.471/0001-87,
bem como declarada a nulidade do processo administrativo que instituiu a criação deste
novo CNPJ.
Na impugnação ao processo de n° 14041.720001/2012-44 (fls. 1088/1132) o contribuinte
alega que o fato de a pessoa jurídica estar baixada, por extinção, no CNPJ, não se constitui
em empecilho ao lançamento de ofício do crédito tributário, caso este seja apurado no prazo
não atingido pela decadência. A opção da autoridade fiscal em eleger outro sujeito passivo
da obrigação tributária não se coaduna com a realidade fática e não encontra amparo legal.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
6
Alega que a ciência dos autos de infração foi efetivada ao contador Eduardo Rodrigues em
27/12/2012, presencialmente, por convocação da autoridade fiscal, na Difis da DRF-
Brasília, procurador da extinta Souza & Ferreira Organização de Feiras e Exposições Ltda.,
por mandato outorgado pela pessoa legalmente responsável pelas obrigações da extinta
empresa. Verifica-se, pois, que o Sr. Eduardo não possuía legitimidade para assinar auto de
infração lavrado em desfavor de Magna José de Souza Pimentel e Filhos. Assim, os autos
de infração não foram cientificados ao sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, na
forma preconizada pelo art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, o que implica em nulidade
dos lançamentos objeto dos autos.
Informa que na oportunidade da ciência dos atos, sob a justificativa de que o "CD" não
estava pronto, não foram fornecidas cópias dos documentos que integram o procedimento
fiscal e deles fazem parte, inclusive do processo de inscrição de ofício. Em 09/03/2012,
diante da demora na entrega dos documentos, o patrono da impugnante compareceu à Difis-
DRF em Brasília, onde foi informado pelo supervisor da ação fiscal que a documentação
continuava pendente de digitalização, adiantando que o prazo legal da ciência seria
certificado na data de entrega de tais documentos. Na oportunidade foi protocolado o
expediente em anexo, Documento n° 4.
Afirma que os documentos só formam recebidos em 16/03/2013, mediante cópia salva em
pendrive, não sendo, contudo, fornecida a declaração oficial de ciência, sob a alegação de
que as informações dos autos seriam suficientes para esta comprovação. Assim, requer a
declaração de nulidade dos lançamentos por inexistência de intimação ao sujeito passivo ou
ao seu representante legal.
Alega que toda a documentação, referente à constituição, alterações societárias e distrato,
da Pistão Auto Shopping Comercial de Veículos Ltda. e de Souza & Ferreira Organização
de Feiras e Eventos Ltda. que foi apresentada à autoridade fiscal a medida em que era
solicitada, revela e comprova os fatos reais, sem ter havido qualquer desconsideração
fundada em meios periciais adequados. Constam nos autos, como pode ser comprovado
pelos julgadores, uma série de intimações e depoimentos sem qualquer valor de natureza
tributária dados sobre pressão da autoridade fiscal. Foram colhidos muitos depoimentos que
não constam nos autos, pois só foram juntados aqueles que a autoridade fiscal conseguiu
vislumbrar alguma possibilidade de atender o seu objetivo, que era o de comprovar o seu
gráfico de uma organização criminosa (fls. 227/228). Na resposta à intimação n° 39, a ex-
sócia Claudia Mayra de Souza Ferreira reitera a solicitação de cópia integral de todas as
intimações, bem como as respostas, declarações e depoimentos, cujo pedido não foi
atendido (fls. 957).
Alega que jamais foi negado que Cláudia Mayra de Souza Ferreira e Gustavo Henrique de
Souza Ferreira eram os únicos sócios de Souza & Ferreira antes da sua extinção. Se a
própria autoridade autuante confirma a inexistência física e jurídica da empresa, jamais ela
poderia chegar à conclusão de que Cláudia Mayra, Gustavo Henrique e Magna José são os
verdadeiros proprietários de Souza & Ferreira. Aliás, se são os verdadeiros proprietários,
porque instituir outra empresa para a substituição da sujeição passiva.
Alega que não condiz com a verdade a afirmação de que a empresa vem desenvolvendo
ilicitamente suas atividades sem sede. Na apuração do crédito tributário está claríssimo que
a empresa só operou até meados de 2009. Esta conclusão também é factível pelo fato de a
autoridade fiscal mesmo autorizada pelo MPF a fiscalizar até dezembro de 2010, ter levado
a fiscalização até janeiro de 2010, quando a base de cálculo apurada não passa de míseros
R$ 500,00, depositados no Banco Itaú para cobrir despesas tarifárias e que a autoridade
fiscal arrolou como receita para fins de lançamento. Os valores transitados em conta
bancária e/ou escriturados no livro-caixa no segundo semestre de 2009, também
demonstram e confirmam que as atividades da Souza & Ferreira encerraram conforme
distrato e baixa no CNPJ.
Alega que inexiste razão para a inscrição do ativo/passivo da Souza & Ferreira em novo
CNPJ e com nome distinto. A empresa deixou de existir de fato, a baixa no CNPJ não
impediria o lançamento do crédito tributário eventualmente apurado (a própria condição de
baixa assim determina), conforme preconiza o art. 80-B da Lei n° 9.430, de 1996, além do
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
7
que a empresa criada pelo novo CNPJ tem os mesmos sócios da empresa baixada por
extinção, além da inclusão da senhora Magna José.
Alega que o que se verificou no procedimento fiscal é que a empresa Souza & Ferreira
Organização de Feiras e Exposições Ltda. teve sua regular constituição em dezembro de
2005, mediante registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, no CNPJ e demais
registros nos órgãos do DF. Quando não foi mais viável a continuidade da sociedade, seus
sócios promoveram o distrato social. Quando a autoridade fiscal iniciou o procedimento
fiscal a empresa não existia mais de fato e em nenhuma parte dos levantamentos realizados
restou dúvida de sua inexistência, jamais a autoridade fiscal comprovou alguma ocorrência
de operação que determinasse a inscrição na data em que a Representação foi feita aos seus
superiores.
Alega que a inscrição de ofício deve ser efetivada quando for constatada a existência de
fato e não da inexistência de fato da sociedade empresária. A autoridade fiscal primeiro diz
que os três integrantes da sociedade de fato, intimados para a inscrição no CNPJ,
responderam com alegações inverossímeis e sem apresentar qualquer prova do quanto
aduzem, depois constata que a Souza & Ferreira não funciona mais, encontrando-se com
suas atividades encerradas definitivamente, tendo arquivado Distrato Social na Junta
Comercial e baixado o antigo CNPJ na Receita Federal.
Alega que o processo n° 14041.720014/2011-32, formalizado a partir da Representação
Fiscal para Fins de Inscrição de Ofício no CNPJ, não cumpre o devido processo legal, uma
vez que foi formalizado em total desrespeito às normas processuais estabelecidas na IN
RFB n° 1.183, de 2011. Além disso, por ocasião da lavratura dos autos de infração o dito
processo encontrava-se na Dirat da DRF Brasília pendente de exame das defesas
apresentadas pelos arrolados sócios.
Alega que a Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 2011, no art. 21, inc. I, estabelece a
inscrição no CNPJ de ofício quando o Auditor-Fiscal da Receita Federal constatar a
existência de entidade não inscrita no CNPJ e, aditivamente, o representante da entidade
não providenciar a inscrição no prazo de 10 dias, em atendimento à intimação. A situação
tratada nos autos não se enquadra na previsão normativa.
Alega que o Código Civil, arts. 986 a 990, trata dos atos das sociedades de fato não
inscritas e das responsabilidades comuns dos sócios. No caso em exame, a sociedade já
havia sido baixada por extinção, que a autoridade atesta e reconhece de sua existência de
fato, e não havia restrição legal para eventuais lançamentos de créditos tributários apurados,
inclusive, se assim pretendesse a autoridade autuante, com o arrolamento de terceiro como
responsável solidário.
Alega que o art. 126, inc. III, do Código Tributário Nacional trata de sociedades de fato e
não daquelas regularmente inscritas nos órgãos competentes e, sendo o caso, baixadas por
extinção. O RIR/99, por sua vez, arts. 146 e 147, define os contribuintes do imposto de
renda, dentre eles as sociedades de fato, e conceituam o que sejam as pessoas jurídicas.
Portanto não albergam a pretensão da autoridade fiscal. A obrigatoriedade de inscrição no
CNPJ é tratada pelos arts. 214 e 215, e não naqueles utilizados pela autoridade fiscal.
Alega que o intento da autoridade fiscal era incluir a senhora Magna José de Souza
Pimentel no rol de responsáveis pelo passivo da Souza & Ferreira, de forma alguma
precisaria o artifício de constituição de uma sociedade empresária sob o seu nome civil e
fazendo parte do quadro social. Provada a participação na gestão dos negócios, a legislação
dá respaldo para a inclusão no rol dos responsáveis ou por responsabilidade solidária.
Alega erro na identificação do sujeito passivo, pois enquanto pendente de julgamento o ato
de despersonificação da Souza & Ferreira não tem eficácia e não produz efeitos válidos.
Por isso, há erro na sujeição passiva, pois a inscrição de ofício no CNPJ, prevista no inc. I
do art. 21 da IN RFB n° 1.183, de 2011, se refere tão somente à hipótese de entidade não
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. A própria
certidão de baixa faz a ressalva do direito de o fisco cobrar quaisquer créditos tributários
posteriormente apurados.
Alega que tal situação era conhecida da Administração Tributária quando da emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal, uma vez que foi emitido em nome de Souza & Ferreira
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
8
para a realização dos procedimentos de fiscalização do IRPJ e IRRF, períodos de 01/2005 a
12/2007. Ao ser determinada a fiscalização com a emissão do citado MPF, a administração
tributária exercia seu direito de cobrar os créditos tributários que por ventura fossem
apurados. Assim é que, com base na documentação oferecida pela representante da empresa
extinta, a autoridade fiscal pode levantar os valores que entendeu tributáveis, apontados na
folha de continuação dos autos de infração.
A seguir tece argumento relativos à constituição do crédito tributário, matéria afeita ao
processo n° 14041.720001/2012-44, por isso deixa-se de relatá-los neste processo.
Por fim, requer que sua impugnação seja acolhida.
Em despacho de 18 de fevereiro de 2014, que acatou proposição deste relator (fls.
359/360), foi determinada a desapensação do presente processo do processo n°
14041.720001/2012-44 e o seu retorno para a unidade de origem em razão do entendimento
de que as turmas de julgamento das DRJ não são competentes para a apreciação de
eventuais litígios decorrentes da inscrição de ofício no CNPJ, consoante se depreende da
leitura do art. 229 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF n° 587,
de 21 de dezembro de 2010).
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, reexaminando a matéria, acatou o
parecer do autuante e manteve a inscrição de ofício no CNPJ (fls. 363/364). Ante a
manifestação dos interessados (fls 378/3940), encaminhou o processo para a
Disit/SRRF/1a/RF para análise pela autoridade superior.
A Disit/SRRF/1a/RF, por meio do Parecer n° 11, de 25 de junho de 2014 (fls. 406/420),
levantou conflito negativo de competência, encaminhando o processo à Cosit, nos termos
do art. 280, XV, do Regimento Interno da RFB e art. 3° da Portaria RFB n° 268, de 2012.
A Cosit, por meio do Parecer n° 16, de 11 de setembro de 2014 (fls 441/446), aprovado
pelo Sub-Secretário de Tributação e Contencioso, sob o fundamento de que o ato de
inscrição de ofício no CNPJ, no caso dos autos, por força do art. 142 do Código Tributário
Nacional, está umbilicalmente vinculado ao lançamento de que trata o processo
14041.720001/2012-44, de modo que o afastamento do questionamento relacionado ao
requisito elementar de identificação do sujeito passivo para outra unidade que não a DRJ
competente para o julgamento do próprio lançamento tributário, além de ilógico, somente
encontraria respaldo caso a própria lei assim o definisse, manifestou-se no sentido de que
cabe à unidade responsável pelo julgamento do crédito julgar as infrações impugnadas
relacionadas ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, retornaram os autos para apreciação por esta Turma de julgamento.
Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte e confirmou o ato de inscrição de ofício no CNPJ da pessoa jurídica acima identificada.
Cientificada da Decisão de Primeira instância em 10/03/2015 (e-fls. 468 e ss) a
entidade constituída de ofício apresentou Recurso Voluntário em 02/04/2024 (e-fls. 518 e ss) em
que repete as razões levadas à primeira instância, defendendo que não teve ciência de todos os
termos e documentos que levaram ao ato administrativo de inscrição, que fosse anulada a inscrição
de ofício do CNPJ 14.797.471/0001-87, pois a prescrição normativa permite a inscrição de ofício
para existência de fato, e não inexistência de fato, e que houve erro na identificação do sujeito
passivo, que deveria ser Souza & Ferreira Organização de Feiras e Eventos Ltda no CNPJ da pessoa
jurídica extinta, e não Magna José de Souza Pimentel e Filhos, inscrição de ofício no CNPJ. Em
seus termos:
(...)
A respeito da ausência / omissão dos Termos de intimações ns 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07;
10; 11; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28 e 30 nos autos, o e. julgador arvora-se em afirmar
que se encontram no Processo n 14041.720001/2012-44, sem qualquer elemento de prova,
até porque, por decisão sua, houve desapensação dos processos.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
9
Do mesmo modo, afirma que Cláudia Mayra de Souza Ferreira e Gustavo Henrique de
Souza Ferreira chegaram a figurar como sócios antes da baixa da sociedade, quando desde
a 2a Alteração Contratual, quatro anos antes do início da fiscalização, estes já eram de fato
e de direito os sócios da sociedade da Souza & Ferreira Organização de Feiras e Exposições
Ltda.
A própria ementa do acórdão recorrido, conclui que a "inscrição de ofício no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica se aplica nos casos de existência de fato de entidade não
inscrita." Ora, a inscrição da sociedade fiscalizada no CNPJ fora baixada em razão de sua
extinção regular, não havendo qualquer empecilho para a constituição de crédito tributário,
caso apurado devido.
Dos fatos supervenientes
Consta dos autos, às fls. 423/440, petição em que se REQUER a juntada do Termo de
Verificação Fiscal (TVF) lavrado em ação desenvolvida na ALFA REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
DE
ALIMENTO,
CNPJ
08.579.052/0001-76,
Processo
no
1041.720027/2014, posto tratar-se de FATO SUPERVENIENTE à instauração do presente
contencioso, mas inteiramente com ele relacionado.
Em dito TVF o Auditor-Fiscal informa que a fiscalização da empresa Alfa decorreu da ação
na empresa Âncora Atacadista Ltda., CNPJ no 05.395.636/0001-01, da qual teria resultado
o auto de infração 10166.723048/2010-31; que concomitantemente foi realizada
fiscalização na empresa Fênix Armazenagem e Transportes Ltda., CNPJ 32.917.536/0001-
62, que resultou no auto de infração 10166.729864/2013-09, e que também foi fiscalizada a
empresa Souza & Ferreira Organização de Feiras e Exposição Itda., CNPJ no
07.753.969/0001-82, auto de Infração 14041.720001/2012-44. Contudo, diferentemente do
que ocorreu com Recorrente, não houve a desconstituição da empresa fiscalizada.
Com relação à Âncora Atacadista Ltda., CNPJ no 05.395.636/0001-01, de fato foi
fiscalizada, contudo os lançamentos foram realizados contra o ente despersonalizado,
Magna
José
Souza
Pimentel,
Equiparada
a
Pessoa
Jurídica,
Processo
no
10166.723048/201031, cujo Recurso Voluntário foi julgado procedente, em face de erro na
sujeição passiva.
Da impropriedade da inscrição no CNPJ de ente despersonalizado
O procedimento fiscal de inscrição de ofício do ente, sem personalidade jurídica definida,
Magna José de Souza Pimentel e Filhos, para fins da exigência fiscal, foi fundamentado no
art. 21, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 1.183, de 2011. Também foram invocados
os art.s 147, inciso I, 904, 905, 910, 911 e 927, do RIR, de 1999, e art.s 966 a 990 do
Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10/01/2002.
A hipótese de inscrição de ofício no CNPJ prevista no inciso I do art. 21 da IN RFB no
1.183, de 2011, não se aplica à situação descrita nos autos, pelo que não há motivação para
tal procedimento, pois a sociedade empresarial SOUZA E FERREIRA ORGANIZAÇÃO
DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA., foi legalmente constituída e devidamente inscrita no
CNPJ sob o no 07.753.969/0001-82:
Art. 21. A inscrição no CNPJ é realizada de ofício pelo Delegado da DRF, da
Derat, da Deint, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização (Defis) ou da Demac Rio de Janeiro, que jurisdiciona o
estabelecimento:
I - quando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), no exercício de
suas funções, constatar a existência de entidade não inscrita no CNPJ e não for
atendida, pelo representante da entidade, a intimação para providenciar sua
inscrição no prazo de 10 (dez) dias; ou
No Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 569/570), a autoridade fiscal revela ter
constatado que a empresa SOUZA E FERREIRA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E
EXPOSIÇÕES LTDA, não existia de fato e juridicamente, tendo em vista que o Termo de
Início da Ação Fiscal encaminhado via postal para o endereço CSG 3, Lote 07, Bloco A,
Lojas 01 a 82, Sobreloja 101, em Taguatinga - DF. CEP 72035-503, que constava dos seus
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
10
dados cadastrais, retornou ao órgão da Receita Federal remetente com a informação de que
a referida empresa "mudou-se".
Evidentemente, a correspondência não poderia ter sido entregue à destinatária, posto que na
data da postagem e devolução pelos Correios, em março/2011, a empresa já não mais
existia juridicamente, e o respectivo CNPJ se encontrava baixado perante a Receita Federal,
como se constata pelo Distrato apresentado na Junta Comercial do Distrito Federal (fls.
298/299) e Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ extraído do site da Receita Federal
(doc. anexo).
Segundo consta do citado Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 570), a empresa
SOUZA E FERREIRA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA. deixou de
entregar ao fisco o livro Caixa escriturado por época da ciência e nos 35 dias seguintes.
Ao contrário do que afirma a autoridade fiscal, a empresa SOUZA E FERREIRA
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA. entregou-lhe o livro Caixa e a
documentação de suporte de sua escrituração, em 10/05/2011 (fls. 337/424).
Cronologicamente, a intimação ao Termo de Início de Ação Fiscal foi atendida pela
fiscalizada nas seguintes datas:
a) Em 19/03/2011, foi dado ciência do Termo de Início de Ação Fiscal, conforme AR (fls.
238), para cumprimento da intimação no prazo de 20 dias a contar da ciência;
b) Em 13/04/2011, a empresa indicou seu representante legal (fls. 285), anexando aos autos
o Instrumento Particular de Procuração (fls. 286/287). Na oportunidade solicitou
prorrogação do prazo para apresentar a documentação solicitada, sendo deferido o pedido
para até 25/04/2011;
c) Em 26/04/2011, a fiscalizada entregou os atos constitutivos, alterações e distrato social, e
os extratos bancários. Foi requerida nova prorrogação de prazo para até 09/05/2011, para
apresentação do livro Caixa, sendo deferida (fls. 288);
d) Em 10/05/2011, a pessoa jurídica fez a entrega do livro Caixa e respectiva
documentação.
Posteriormente aos fatos acima, em 18/05/2011, a autoridade fiscal providenciou a emissão
da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF (fls.428/431), para
requisitar informações ao Banco Itaú S/A. em relação à empresa SOUZA E FERREIRA
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA.. sob a argumentação de: (i)
subavaliação de valores de operações, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado; (ii)
negativa pelo titular de direito da conta, da titularidade da responsabilidade para
movimentação financeira: e (iii) presença de indício de que o titular de direito é interposta
pessoa do titular de fato.
A documentação disponibilizada pelo banco comprova ter a pessoa jurídica SOUZA E
FERREIRA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA. existido de fato e de
direito. À vista da Ficha Cadastral de abertura de conta bancária (fls. 439/441) confirma-se
que ela funcionou de fato no endereço constante dos seus dados cadastrais perante a Receita
Federal, qual seja, CSG 3, Lote 07, Bloco A, Lojas 01 a 82, Sobreloja 101, em Taguatinga -
DF, CEP 72.035-503. Consta também da mencionada ficha as seguintes informações: (i)
pessoa jurídica em nome da qual era aberta a conta: Pistão Auto Shopping Comercial de
Veículos Ltda.; (ii) data de constituição em 07/12/2005; (iii) abertura de conta em
03/03/2006; (iv) encerramento de conta em 20/01/2010.
Também por meio da RMF, a Fiscalização solicitou ao Banco Itaú S/A. que fornecesse os
comprovantes de débitos e de créditos em conta corrente para valores a partir de R$
6.000,00, tendo sido entregues cópias dos seguintes cheques emitidos pela titular da conta
corrente, a saber (fls. 474/480):
a) Cheque AA-000051, de 17/06/2006, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$30.000,00, em favor de Globo Comunicação e Participações S/A.;
b) Cheque AA-000057, de 20/06/2006, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$18.691,45, em favor de TV Studios de Brasília S/C Ltda.;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
11
c) Cheque AA-000141, de 15/09/2006, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$3.390,00, em favor de Globo Comunicação e Participações S/A.;
d) Cheque AA-000147, de 18/09/2006, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$11.494,29, em favor de Globo Comunicação e Participações S/A.;
h) Cheque AA-000148, de 18/09/2006, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$11.494,29, em favor de Globo Comunicação e Participações S/A.;
i) Cheque AA-000293, de 20/05/2006, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$7.400,00, em favor de Pistão Auto Shopping;
j) Cheque AA-000366, de 03/01/2007, assinado por Maria Dilma da Silva Santos, no valor
de R$15.000,00, em favor de Pistão Auto Shopping.
A instituição financeira informou também (fls. 438), que os seus registros sistêmicos não
acusaram a existência de procurações e aplicações financeiras em nome do contribuinte, no
período solicitado. Com todos estes pedidos de informação, o Auditor-Fiscal buscava prova
da existência de interposta pessoa de fato movimentando a conta bancária no lugar do
titular de direito. Ao contrário, os esclarecimentos do Banco Itaú S/A. dão conta de que a
movimentação financeira foi feita pela sócia responsável pela administração, segundo o
Contrato Social (fls. 289/297).
A autoridade fiscal relata no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 568), que a
empresa SOUZA E FERREIRA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA. é
uma "pseudo sociedade" tendo em vista que recebeu créditos em sua conta corrente no
Banco Itaú S/A. na ordem de R$ 920.974,63, no período de abril/2006 a dezembro/2010
(ou seja, de abril a dezembro de 2006, de janeiro a dezembro de 2007, de janeiro a
dezembro de 2008, de janeiro a dezembro de 2009 de janeiro a dezembro de 2010). e
informado à Receita Federal o auferimento de receitas de R$ 223.916,88, declarando em
DCTF que suas operações não geraram débitos de tributos e contribuições.
Ora, sabidamente, os valores depositados em conta corrente não significam receitas sujeitas
a informação em DCTF. Ainda que pudessem assim ser consideradas, as alegações do
Auditor-Fiscal não se enquadram nas hipóteses do art. 21 da IN RFB n 1.183, de 2011, para
a inscrição de ofício no CNPJ de nova pessoa jurídica, com vistas ao lançamento
suplementar de tributos e contribuições e cobrança de débitos.
A Lei no 9.430, de 1996, prevê no seu art. 80-B, introduzido pela Lei 11.941, de 2009:
Art. 80-B. O ato de baixa da Inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica,
(g.n)
Também sobre o assunto, a Instrução Normativa SRF no 1.183, de 2011, dispõe:
Art. 25. A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento filial,
deve ser solicitada até o 5o (quinto) dia útil do segundo mês subsequente ao da
ocorrência de sua extinção, nas seguintes situações, conforme o caso:
I - encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial, ou do processo
de falência;
....
§ 5o Deferida a baixa da inscrição, a RFB disponibiliza em seu sítio na Internet, no
endereço citado no caput do art. 13, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ,
conforme modelo constante do Anexo IV a esta Instrução Normativa.
§ 6o A baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados
ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.429, de 23 de dezembro de 2013) (g.n)
A lei autoriza a Administração Tributária proceder ao lançamento de ofício e a cobrança de
impostos, contribuições e penalidades após a baixa da inscrição no CNPJ, não podendo a
autoridade administrativa deixar de aplicá-la sob pena de inobservância ao princípio da
legalidade. Ao ser determinada a fiscalização com a emissão do MPF 01101002010-01037-
5, a Administração Tributária exercia seu direito de cobrar os créditos tributários que
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
12
porventura fossem apurados. Assim é que, com base na documentação oferecida pela
representante da empresa extinta, a autoridade fiscal pôde levantar os valores que entendeu
tributáveis.
Os extratos bancários examinados pela fiscalização correspondem à movimentação
financeira no Banco Itaú S/A., Agência 0479, conta-corrente no 56411-4, de titularidade da
pessoa jurídica extinta. O Livro Caixa, do qual foram extraídos os valores da base
tributável, também provam que a origem dos recursos provém da atividade comercial da
pessoa jurídica extinta. À toda prova, os valores apurados pela fiscalização foram obtidos
da documentação contábil e fiscal da empresa extinta.
Por certo, o procedimento administrativo de despersonificação da empresa SOUZA &
FERREIRA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES LTDA. não encontra amparo
na norma invocada pela Administração Tributária.
À luz da legislação tributária e considerando os fatos acima descritos, não assiste razão a
autoridade fiscal fazer a inscrição de ofício de outro ente jurídico.
III. DO PEDIDO
Pelo exposto, REQUER seja reconhecida a tempestividade do presente Recurso Voluntário
e, no mérito, julgado procedente para declarar nula ou improcedente a inscrição de ofício
no CNPJ do ente sem qualquer personalidade jurídica, MAGNA JOSÉ DE SOUZA
PIMENTEL E FILHOS - ME.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
tomo conhecimento.
A aferição sobre a identificação do sujeito passivo é a parte inicial e fundamental
para se definir a procedência de um lançamento tributário. Neste sentido, prescreve o art. 142 do
CTN que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a identificar o sujeito passivo,
além de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
A identificação do sujeito passivo é versada neste processo administrativo fiscal, o de
n. 14041.720014/2011-32, que trata da inscrição de ofício no CNPJ da pessoa jurídica autuada,
tendo-se em vista que o CNPJ da empresa Souza & Ferreira Organização de Feiras e Eventos Ltda
que estaria a frente dos fatos geradores apreciados, de n. 07.753.969/0001-82, encontrava-se
baixado. Já a quantificação dos tributos lançados de ofício para os anos calendários 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 compõe o processo administrativo n. 14041.720001/2012-44.
Desde que garantido o direito de defesa (art. 15 do Decreto n. 70.235/72) ao
Recorrente, quanto às razões que este vier a apresentar às instâncias recursais administrativas, não
vejo ilegalidade na divisão em dois processos dos aspectos fundamentais de um mesmo lançamento.
Mas, a cobrança final ficará condicionada à observância ao decidido nos dois processos.
E a fim de facilitar a eventual apreciação de documentos não anexados nestes autos,
mas no outro processo (de n. 14041.720001/2012-44), ou mesmo a alegação da Recorrente de que
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
13
haveria documentos faltantes nos dois processos, os julgamentos estão sendo apreciados na mesma
sessão, na mesma data e nesta mesma Turma.
Como o CNPJ da pessoa jurídica Souza & Ferreira Organização de Feiras e Eventos
Ltda encontrava-se baixado por extinção voluntária, e considerando a necessidade de lançar tributos
nos períodos anteriores e posteriores à extinção e as circunstâncias atinentes a estes lançamentos
(lançamentos tratados no processos n. 14041.720001/2012-44), como a interposição de pessoas na
constituição da pessoa jurídica extinta, entendeu o Fisco que deveria constituir de ofício novo
CNPJ, e não restabelecer o antigo CNPJ da pessoa extinta. Entendendo no mesmo sentido, já
deliberou este CARF:
Súmula CARF no 112
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal
antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 103-22.779, de 06/12/2006; 1401-00.377, de 11/11/2010; 1401-
00.786, de 08/05/2012; 9101-001.298, de 26/01/2011; 9101-001.705, de 18/07/2013.
Já é antiga a jurisprudência deste CARF de que os lançamentos formalizados contra
pessoa jurídica após a sua extinção de fato e de direito configura-se
vício insanável, por inexistir o polo passivo da relação jurídico-tributária. Neste sentido:
“LANÇAMENTO

FORMALIZAÇÃO
CONTRA
EMPRESA
EXTINTA
-
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
A
extinção
da
pessoa jurídica,
por
qualquer
forma
que seja (incorporação, cisão ou distrato, para exemplificar) e o
cancelamento de sua inscrição no CNPJ tornam inábil lançamento sobrevindo a tal a
to por evidente erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária dada
como ocorrida "(Acórdão n° 103-
21.959, Sessão de 18/05/2005, Relator:Victor Luis de Salles Freire. Unânime)
DISSOLUÇÃO RREGULAR DE PESSOA JURÍDICA ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
Anulam-
se os lançamentos efetuados em nome de pessoa jurídica que se encontrava extinta, desd
e o início da ação fiscal, inclusive. Processo anulado. (Acórdão 2° Conselho de Con
tribuintes.
3°
Câmara.
203-
12.440, Sessão de 21/09/2007, Relator Odassi Guerzoni Filho. Aprovado por unanimidad
e).
SOCIEDADE EXTINTA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULI
DADE DO LANÇAMENTO.
A pessoa jurídica dissolvida por deliberação social não é titular de direitos, nem sujeito
de obrigação. Os direitos se transmitem aos seus membros de acordo com a vontade expres
sa no contrato de dissolução e as obrigações, inclusive as tributárias., por força de lei.
Recurso de oficio a que se nega provimento. (Acórdão 1° CC. 3° Câmara, n° 103-
22.779, Sessão de 06/12/2006, aprovado por maioria de votos).”
Desta forma, não há reparos à inscrição de ofício no CNPJ da entidade que
efetivamente existiu, no interesse do lançamento dos tributos que mostraram-se devidos. Por
concordar plenamente, reproduzo os termos da decisão recorrida:
1. DA TEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADES
PROCESSUAIS
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
14
Alegam os sócios Cláudia Mayra de Souza Ferreira, Gustavo Henrique de Souza Ferreira e
Magna José de Souza Pimentel que foram omitidas do processo os Termos de Intimações
n°s 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28 e 30, bem como as
respostas ou declarações constantes dos mesmos, o que tornaria o processo irregular,
motivo pelo qual essas intimações deveriam ser anexadas ao processo e lhe dado vistas.
Observa-se que efetivamente tais intimações não constam no presente processo, fato que
inegavelmente trouxe prejuízo para a defesa quando da impugnação do ato da inscrição de
ofício da nova pessoa jurídica no CNPJ.
Dispõe o art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, o seguinte:
Art. 59. São nulo:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
E o art. 60 do referido Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão saneadas quando resultarem
em prejuízo do sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Em face do disposto no inc. II do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, acima transcrito, caso
essa turma de julgamento proferisse sua decisão baseada no estado em que se encontrava o
processo em referência, esta decisão seria nula por cerceamento de defesa.
Ocorre que este processo foi inicialmente apensado ao processo de n° 14041.720001/2012-
44, no qual encontram-se todos os documentos questionados pela defesa.
Na impugnação apresentada em face do processo 14041.720001/2012-44 (fls. 1088/1132),
o contribuinte afirma que recebeu cópias dos processos em 16/03/2013. A partir daí tece
substanciosa argumentação contra a inscrição de ofício da nova pessoa jurídica,
demonstrando que o prejuízo inicial à sua defesa foi suprimido com a ciência do novo
processo.
Desse modo, conforme previsto no art. 60 do referido Decreto n° 70.235, de 1972,
considera-se saneada a irregularidade processual, devendo-se acatar essa nova impugnação
como válida e suficiente para instaurar o litígio a respeito da inscrição de ofício no CNPJ da
nova pessoa jurídica e, consequentemente, para que a decisão seja proferida sem prejuízo
para a defesa.
2. DA INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO CNPJ DE MAGNA JOSÉ DE SOUZA PIMENTEL
E FILHOS
Inicialmente, louva-se o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de folhas 2 a 16, onde
o auditor-fiscal descreve de forma pormenorizada todos os fatos que levaram a inscrição de
ofício no CNPJ da pessoa jurídica Magna José de Souza Pimentel e Filhos, e que foram
sintetizados nos itens 1 a 19 do relatório acima.
Restou claro na situação descrita no referido Termo de Constatação e de Intimação Fiscal
que a sociedade da Souza & Ferreira Organização de Feiras e Exposições Ltda. nunca
existiu. Foi um embuste. A referida sociedade foi constituída mediante instrumentos
contratuais forjados, com interposição de pessoas pobres e simples e facilmente
manipuláveis. As pessoas que de fato agiam como sócios eram Magna José de Souza
Pimentel e seus filhos Cláudia Mayra de Souza Ferreira e Gustavo Henrique de Souza
Ferreira. Os dois últimos chegaram a figurar como sócios antes da baixa da sociedade.
Frente a esse cenário, a fiscalização fez bem em lançar mão do rito previsto no art. 21, I, da
Instrução Normativa n° 1.183, de 19 de agosto de 2011, abaixo:
Art. 21. A inscrição no CNPJ é realizada de ofício pelo Delegado da DRF, da
Derat, da Deinf, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização (Defis) ou da Demac Rio de Janeiro, que jurisdiciona o
estabelecimento:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.745 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720014/2011-32
15
I - quando o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), no exercício de
suas funções, constatar a existência de entidade não inscrita no CNPJ e não for
atendida, pelo representante da entidade, a intimação para providenciar sua
inscrição no prazo de 10 (dez) dias; ou
II - no interesse da administração tributária, à vista de documentos
comprobatórios.
O procedimento fiscal foi correto, tendo em vista que uma sociedade comercial nasce do
encontro de vontades de seus sócios. A efetividade do quadro social tem efeitos societários
e fiscais. Quanto aos últimos, são evidentes os efeitos em torno da responsabilidade
tributária. Se os sócios eram falsos, inviável querer exigir dessas pessoas crédito tributário
que, em realidade, não lhes diz respeito. Foi justamente esse o objetivo da fraude societária.
Além disso, o ingresso na sociedade embuste de dois sócios verdadeiros (os filhos de
Magna: Cláudia e Gustavo) antes da sua baixa não a torna pura, ainda mais levando em
conta que a principal operadora da fraude (Magna) permaneceu oculta. Diante disso e
observado o rito próprio, a fiscalização efetuou a inscrição no CNPJ da entidade
efetivamente existente, considerando a atuação efetiva dos sócios Magna José de Souza
Pimentel e seus filhos Cláudia Mayra de Souza Ferreira e Gustavo Henrique de Souza
Ferreira.
Portanto, a inscrição de ofício no CNPJ objeto do presente processo não merece reparo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 537
DF CARF MF
Original